Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702606-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RITA FELIX RIBEIRO MONTEIRO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento (proc. no 0732079-78.2021.8.07.0003) deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos realizados na aposentadoria da agravada, decorrentes de suposta fraude contratual (ID no 110767476, págs. 1-2). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO